Tribunal: STF
Processo: Rcl 57350
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-05
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em favor de Natanael Santana Costa contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ, comarca de Ribeirão Preto/São Paulo que, nos autos da execução nº 0020006-41.2019.8.26.0041, determinou a realização do exame criminológico para fins de progressão ao regime semiaberto, violando a Súmula Vinculante nº 26 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com vencimento de pena previsto para 20/05/2030 e progressão de regime previsto para 01/01/2023 (eDOC 2, p.177/178). 



    Argumenta a defesa que o Juízo reclamado baseou a determinação de realização de exame criminológico apenas na gravidade abstrata do delito, não apontando nenhum fato concreto.



    Requer, portanto, a cassação da decisão do Juízo reclamado que determinou a exigência do exame criminológico.



    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 5). 



    As informações foram prestadas (eDOC 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    As razões merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No presente caso, o juízo reclamado assentou, em texto praticamente idêntico a outros trazidos ao conhecimento deste relator em reclamações outras:



    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício.



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, mediante concurso de pessoas, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.



    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.” (eDOC 2, p. 190/191)



    Na hipótese, entendo que as justificativas apresentadas pelo Juiz de Direito são genéricas e baseadas na gravidade abstrata do delito. Reitero que Juízo reclamado apenas dispôs sobre a gravidade do delito e suas consequências em abstrato para a sociedade, apenas mencionando que o reclamante possui personalidade criminosa, de forma genérica, sem fundamentar os motivos concretos que apontam para tal conclusão.



    Destaca-se, por esta ocasião, que o único trecho realmente individualizado para o caso em apreço é o que pontua que “o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, mediante concurso de pessoas, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.” O que se denota, por exemplo, ao se apreciar outras reclamações, como a RCL 53806/SP. 



    Tais considerações restringem-se a repetir a previsão legal para a tipificação penal, sem nada acrescentar quanto ao contexto concreto, imprescindível a justificar a necessidade da medida. 



    Ausente fundamentação concreta a respeito da necessidade específica da realização do exame no caso em apreço. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante nº 26.



    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida.



    Mediante decisão da Segunda Turma desta Corte, nos autos da Reclamação 29.527 AgR/SP, DJe 17.10.2018, acompanhei o Ministro Edson Fachin para formar a maioria, no sentido de determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico, no caso em que a determinação para a realização não esteja devidamente fundamentada. No mesmo sentido: Rcl 30.010 AgR/SP, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; Rcl 31.225/SP e Rcl 31.657/SP, por mim relatadas, DJe 27.9.2018; Rcl 29.561 AgR/SP e Rcl 29.861 AgR /SP, por mim relatadas, DJe 11.4.2019.



    Nos termos da ementa do precedente citado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.” (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    Ante o exposto, julgo procedente à presente reclamação para que o Juízo reclamado analise o pedido de progressão de regime, sem a exigência do exame criminológico, ou se fizer, fundamentando em circunstâncias concretas e atuais que demonstrem a necessidade da realização do exame. 



    Ficam anuladas ainda a decisão do juízo reclamado que determinou a realização do exame criminológico sem a fundamentação adequada ea decisão que decidiu o pedido de progressão de regime em consideração a exame criminológico realizado sem a adequada fundamentação. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente